Tribunal: TJDFT
Processo: 0033120-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL. TEMA 1255/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (fixação dos honorários advocatícios), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão.
V. Em relação ao termo “entidade estudantil”, ainda que não se verifique prejudicialidade às partes, se mostra mais adequado a utilização de “instituição de educação”, que melhor se coaduna com a previsão contida no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal e artigo 9o, IV, “c”, do Código Tributário.
VI. Não merece ser acolhido o pedido de sobrestamento do curso do processo até o julgamento final do tema 1255/STF, uma vez que não existe determinação judicial nesse sentido.
VII. Embargos parcialmente acolhidos tão somente para suprir erro material (onde se lê “entidade estudantil” leia-se “instituição de ensino”).